Tribunal: STF
Processo: RHC 197907
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Eliakim Soares Sousa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 605.748/PI (evento 2, fls. 298-308).
    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 57-73). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus.
    2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos.
    3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da sentença de pronúncia. Assevera que as provas colhidas nos autos demonstram que o Recorrente agiu em estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa. Aduz, ainda, que o próprio Parquet, em sede de alegações finais, pugnou pela absolvição sumária do Recorrente. Ressalta que “o pedido de absolvição sumária em alegações finais, oportunidade da apresentação da argumentação acerca das provas produzidas em juízo, impõe a absolvição pelo julgador, vez que equivale à retirada da acusação. Sem o pedido expresso pelo Ministério Público no momento destinado aos debates, o Judiciário não pode assumir a ‘lacuna’ deixada pelo órgão acusador e acolher uma imputação não mais existente”. Requer, em medida liminar, a reforma da sentença de pronúncia, ou a suspensão da ação penal 0006475-11.2013.8.18.0140 até o julgamento do presente recurso em habeas corpus. No mérito, pugna o provimento do recurso ordinário, com a confirmação da liminar. (evento 2, fls. 311-42).
    Em 24.02.2021, indeferi a liminar (evento 4).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 7).
    É o relatório.
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Por outro lado, destaco que o Tribunal de Justiça, ao negar provimento aos recursos em sentido estrito lá interpostos, consignou ‘apesar de existirem indícios de que os policiais agiram em legítima defesa, os elementos coligidos não são hábeis a comprovar, incontestavelmente, a alegada excludente de ilicitude, vez que não restou incontroversa a sua ocorrência no caso dos autos. Assim, não havendo prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não há como se admitir a excludente neste momento processual, para fins de absolvição sumária. No caso, caberá ao Conselho de Sentença, mediante a apreciação de todo o acervo fático probatório, decidir acerca da sua ocorrência ou não, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri pára julgar os crimes contra a vida. (…) É de se acrescentar que, em caso de dúvida, deve o magistrado a quo submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia prevalece o princípio in dubio pro societate, decorrente do fato de que havendo mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo, ou seja, onde uma delas for desfavorável ao réu, é vedado ao julgador retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida. (…). Verifico que encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 413, caput, do CPP, a justificar a pronúncia dos recorrentes. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo cadavérico de fl. 37; e os indícios da autoria estão, cristalinamente, evidenciados, conforme se verifica da prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e judicial‘ (evento 2, fls. 213-18).
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que ‘Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. (…) A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos ’. Reputou a Corte Superior que ‘Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.’
    Com efeito, esta Suprema Corte já se posicionou no sentido de que ‘a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do Júri, não sendo, portanto, necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (HC 98.791/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 1º.02.2011) ‘o artigo 413 do CPP exige, para fins de pronúncia, o convencimento quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria e participação. E, sob esse viés, o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos, dos provimentos de natureza condenatória’ (HC 172.599/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2019).
    Ademais, anoto que a partir do livre convencimento motivado, mesmo em face do pedido de absolvição sumária ou impronúncia, requerido pela acusação em sede de alegações finais, o juiz não se vincula ao pedido do Ministério Público. Aliás, na dicção do art. 385 do CPP, “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. Nesse espectro, “(a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990; (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador.” (AP 921, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.6.2017). Ainda, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).
    Como bem ressaltou o parecer ministerial, ‘considerando que os elementos de informação colhidos na investigação que constam nos autos não permitem a conclusão, de forma incontroversa, acerca da presença das excludentes de ilicitude, a pretensão de absolvição sumária do recorrente não merece acolhida. (…) Por fim, ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão de pronúncia apontou elementos idôneos de prova como razão de convencimento do magistrado, em atenção à exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando a fundamentação necessária ao acolhimento da acusação’. 
    De todo modo, não se mostra hábil o habeas corpus para o reexame dos fatos e provas da causa que fundamentaram a sentença de pronúncia objeto do presente recurso. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora